Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703486-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SOUZA CABRINHA AGRAVADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA, BV FINANCEIRA S/A CFI, MB AGENCIA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO SOUZA CABRINHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0706996-73.2020.8.07.0010, julgou parcialmente o mérito e declarou a prescrição do pedido de indenização por danos morais. Em seu recurso o agravante pleiteia a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para afastar a prescrição declarada pelo juízo quanto ao pedido de danos morais. Em análise dos autos, verifica-se que, apesar do pedido de aplicação da lei consumerista ter sido apresentado desde a petição inicial, a decisão agravada limitou-se à aplicação do Código Civil, sem qualquer menção à possibilidade de aplicação do CDC ao caso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022 12:58:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador